Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: PATRICIA SENEDESE DE PAULI
Protocolo: 1007571-27.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 3506-85.2019.811.0082, que deferiu a liminar pleiteada na inicial para determinar a suspensão da multa ambiental lavrada por meio do Auto de Infração n.o 100.021/2006, e por conseguinte, do Processo Administrativo n.o 126/2006,sobr o fundamento de ocorrência de possível prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.
Aduz que a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, pendente de despacho ou decisão por um determinado período legalmente estabelecido.
Sustenta que no presente caso procedimento administrativo não ficou paralisado por culpa da Administração e que somente demorou para ser concluído, em razão da observância de todos os procedimentos legais visando à garantia do devido processo legal.
Argumenta que no caso dos autos deve ser aplicado o Decreto Federal 20.910/32, o qual não previa a prescrição intercorrente de 3 (três) anos, estabelecida no Decreto Estadual no 1.986/2013.
Assevera que a paralização no processo administrativo se deu em razão do extravio dos autos, o que por si só afastaria a prescrição intercorrente.
Afirma que não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a liminar pleiteada exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Extrai-se dos autos que, em 15/05/2006, foi lavrado pela SEMA o Auto de Infração Ambiental n.o 126.697/2006, em desfavor da ora Agravada PATRICIA SENEDESE DE PAULI, oriundo do desmatamento sem autorização de 514 hectares de área de reserva legal, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 2.570.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta mil reais) e instaurado, em 08/06/2006, o Procedimento Administrativo n.o 126697/2006 (Id. 38348454 - Pág. 12).
A Responsabilidade da Agravada foi apurada e o auto de infração foi parcialmente homologada em 28/09/2011 resultando na aplicação de multa na importância de R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais).
Após a homologação parcial da multa, o processo extrajudicial foi extraviado sem a notificação da autuada, situação essa se perdurou até 10/08/2018, quando foi determinada a sua reconstituição dos autos (Id. 38348454 - Pág. 11).
A Autuada, ao ser notificada, apresentou impugnação administrativa em 19/09/2018, onde arguiu a ocorrência da prescrição administrativa, no entanto, sua defesa foi rejeitada em decisão proferida em 22/08/2019.
A Agravada ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que em razão da morosidade para o encerramento do procedimento administrativo deve ser reconhecida a prescrição intercorrente extrajudicial.
Pois bem. Na vertente hipótese, uma vez que na data em que foi lavrado o auto de infração e instaurado o procedimento administrativo ainda não estava em vigor o Decreto Estadual no 1.986/2013, evidencia-se que deve se aplicado ao caso o prazo da prescrição intercorrente administrativa previsto no Decreto Federal n.o 20.910/1932.
De acordo com o Decreto Federal a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
[...]
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação”.
No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (15/05/2006) até a homologação parcial da multa administrativa (28/09/2011) transcorreu mais de 5 (cinco) anos.
Já, da data da homologação do auto de infração (28/09/2011) até a decisão final proferida no recurso administrativo (22/08/2019) transcorreu quase 07 (sete) anos.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição no processo administrativo.
Nesse sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça, como cito:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...]. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 [...]”. (TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
Além disso, não vislumbro, por ora, que o extravio de procedimento administrativo por culpa do Ente Público, seja considerado hipótese de suspensão do computo do prazo prescricional.
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato